Tribunal: TJSP
Processo: 1007265-97.2019.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. IMPROCEDÊNCIA. I. Caso em Exame. Ação de indenização por danos morais e materiais proposta por familiares de Kelly, falecida após complicações médicas. Alegam erro médico e falha no atendimento hospitalar, pleiteando indenização de R$ 500.000,00 por danos morais e R$ 6.276,09 por danos materiais. II. Questão em Discussão. 2. A

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. IMPROCEDÊNCIA. I. Caso em Exame. Ação de indenização por danos morais e materiais proposta por familiares de Kelly, falecida após complicações médicas. Alegam erro médico e falha no atendimento hospitalar, pleiteando indenização de R$ 500.000,00 por danos morais e R$ 6.276,09 por danos materiais. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar se houve erro médico ou falha no atendimento que justifique a indenização pleiteada. III. Razões de Decidir. 3. A perícia concluiu que os procedimentos médicos seguiram protocolos adequados, sem falhas ou condutas inadequadas. 4. Não foi comprovada negligência ou erro médico que justifique a indenização. IV. Dispositivo e Tese. 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Não configurada conduta inadequada dos profissionais de saúde. 2. Manutenção da sentença de improcedência da ação. Legislação Citada: Lei n. 8.078/90, art. 14, § 4o; CPC/2015, art. 85, § 11. Jurisprudência Citada: REsp 1216424/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 19/08/2011; AgRg no AREsp 518.051/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 07/10/2015.